Tribunal: TJES
Processo: 5000232-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000232-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI (fls. 1/19, evento 2 - ID. 2007362) contra decisão proferida pelo douto juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Foro de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos de “Ação Declaratória”, ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o pedido de tutela provisória deduzido pelo autor, ora recorrente.

No evento 5 (Id. 2020993), o eminente Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro proferiu decisão liminar, indeferindo o pedido de tutela antecipada vindicado.

Contrarrazões da Fazenda Estadual no evento 7 (Id. 2638643), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
(fls. 1/19, evento 2 - ID. 2007362) contra decisão proferida pelo douto juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Foro de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos de “Ação Declaratória”, ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela antecipada deduzido pelo autor, ora recorrente.

Esclareço “ab initio” aos Eminentes Pares, de forma breve, os contornos relevantes da lide versada no presente feito.

Da leitura da exordial do processo de origem, extrai-se que a empresa autora, ora recorrente, é pessoa jurídica voltada ao comércio atacadista e varejista em geral, atuando especialmente com produtos alimentícios.

Expõe a demandante que, a partir de 1º de junho de 2021, a Secretaria de Fazenda do Estado do Espírito Santo - SEFAZ/ES passou a exigir, com fulcro no Decreto Estadual n. 4.759-R/2020, o recolhimento antecipado de ICMS referente ao ingresso de farinha de trigo adquirida de outra unidade da federação no território estadual.

Em que pese reconhecer a existência de previsão legal (§2º do art. 3º-A, da Lei Estadual n. 7.000/2001) a autorizar a definição das mercadorias sujeitas à antecipação por ato do Poder Executivo, defende a empresa requerente que tal delegação é inconstitucional e ilegal. Deste modo, requer a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para que este se abstenha de exigir a antecipação do ICMS nas aquisições interestaduais de farinhas de trigo para fins de comercialização, bem como a restituir os valores pagos desde de junho/2021.

Ademais, sustenta que o cálculo da alíquota cobrada pelo Fisco Estadual é equivocado. Defende a autora que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
passou a lhe cobrar o recolhimento de 13% ou 10% a título de antecipação do ICMS sobre o valor da aquisição da matéria prima, considerando uma diferença entre a alíquota interna de 17% e a interestadual, de 4% ou 7%, a depender do caso. Expõe que o cálculo correto deveria considerar que a alíquota de ICMS aplicável à autora é de 7%, por ser estabelecimento atacadista (inc. VII, art. 5º-A, da Lei Estadual n. 7.000/2001), motivo pela qual requer, subsidiariamente, que seja declarado o direito da empresa em recolher antecipadamente o imposto estadual com base na alíquota interna de 7% (sete por cento).

Ao final, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 598.677/RS pelo Supremo Tribunal Federal, requereu a autora a concessão de tutela de evidência, para antecipar a tutela pleiteada.

Ato contínuo, o douto Magistrado primevo proferiu despacho, determinando a realização do contraditório antes da apreciação da concessão do pedido liminar.

Em sede de contestação, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
defende a higidez da cobrança antecipada do tributo, sustentando que todos os elementos da regra-matriz de incidência do ICMS podem ser identificados na Lei Estadual n. 7.000/2001, cumprindo ao Poder Executivo tão somente regulamentar a legislação estadual. Também defende o ente público que o caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 598.677/RS) não é aplicável ao presente feito.

Quanto à restituição do indébito, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
também narra não ter identificado em seu controle interno qualquer recolhimento pela empresa autora de ICMS em regime de antecipação.

Promovido o contraditório, foi proferida decisão pela d. Magistrada de piso que, conforme já relatado, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória, acolhendo, em síntese, os argumentos levantados pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Irresignada,
VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, pleiteando a reforma da decisão de piso sob o argumento, em síntese, que a antecipação parcial do ICMS autorizado pela lei estadual violaria o art. 97 do Código Tributário Nacional, além dos princípios da legalidade e da segurança jurídica, ao não dispor, com clareza, todos as operações submetidas às sistemática da antecipação do ICMS.

Em sede de cognição sumária, o eminente Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro indeferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos da decisão de evento 5 (Id. 2020993)

Pois bem. Diante de todo o veiculado, adianto que coaduno com as conclusões alcançadas pelo nobre Desembargador Substituto, razão pela qual
reafirmo o posicionamento exarado no momento de apreciação do pedido liminar
.

Cinge-se o recurso acerca da análise dos requisitos da tutela provisória requerida ao d. juízo a quo, consistente em tutela de evidência, nos termos do art. 311 do CPC/2015 para suspender a exigibilidade de eventuais cobranças de antecipação de ICMS pelo Fisco Estadual.

Sabe-se que tutela de evidência é espécie do gênero tutela provisória, diferenciando-se da tutela de urgência na medida em que sua concessão independe da demostração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 311, CPC/2015).

Para sua concessão, entretanto, é necessário que o requerente demonstre estar configurada pelo menos uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 311 do CPC/2015; a saber:

Art. 311. [...]

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; [grifo nosso].

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

No caso, o autor da ação “Ação Declaratória”, ora recorrente, requer a medida liminar com base em uma suposta similitude entre o presente feito e o precedente vinculante formado pelo julgamento em repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 598.677/RS.

Advém da teoria dos precedentes a ideia de que os pronunciamentos jurisdicionais possuem um ponto nodal e vinculante, denominado de ratio decidendi, e outros pontos secundários, não vinculantes, chamados de obiter dictum.

No caso do Recurso Extraordinário n. 598.677/RS, inferi do contexto fático do julgamento e das razões de decidir dos eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal que se discutiu naqueles autos, o fenômeno jurídico-tributário da antecipação do critério temporal da regra-matriz de incidência, sendo a questão, inclusive, explicitada na tese fixada. Vejamos:

Tema 456 - A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para
momento anterior à ocorrência do fato gerador
necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal [grifo nosso].

Consoante leciona Luís Eduardo Schoueri, “
Embora seja normal que o legislador fixe momento posterior à ocorrência de todos os elementos que compõem o critério material da hipótese tributária, podem ser identificadas situações em que o critério temporal date de época em que não se pode dizer concluídas as circunstâncias materiais eleitas pelo legislador
” (SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

Diversos são os exemplos no regime jurídico vigente, cujo mais evidente é o pagamento precário dos adiantamentos de imposto de renda, naquelas situações em que se disciplina a retenção da fonte ou quando pagos pelo próprio sujeito passivo. Nessas hipóteses, caso se verifique, posteriormente, que o fato gerador não ocorreu, restituiu-se o montante pago indevidamente.

Nessa toada, o c. Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consideram legítima a cobrança antecipada do ICMS sem regime de substituição, desde que atendidos dois requisitos: (i) exista previsão legal local; (ii) o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. É o que demonstra os arestos a seguir transcritos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO. ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. O STJ firmou sua compreensão no sentido de
ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local
, o que se verifica no caso em apreço. 2. Agravo Regimental da empresa desprovido. (STJ – AgRg no REsp 1.273.501 – 1ª Turma – j. 21/9/2017 – julgado por Napoleão Nunes Maia Filho – WEB 3/10/2017 – Área do Direito: Tributário)

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5.
Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.
6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021)

No caso do regramento do Estado do Espírito Santo, os arts. 3ª-A da Lei Estadual n. 7.000/2001 c/c arts. 168-A e 168-D do RICMS/ES subsidiam legalmente a autorização da antecipação parcial do imposto. In verbis:

Art. 3º-A Nas aquisições interestaduais de mercadorias para fins de comercialização,
poderá ser exigida antecipação parcial do imposto
, a ser efetuada pelo próprio adquirente, independentemente do regime de apuração adotado, mediante a aplicação da alíquota interna prevista para a mercadoria sobre a base de cálculo prevista no art. 11, X, deduzido o valor do imposto destacado no documento fiscal de aquisição.

§ 1º A antecipação parcial estabelecida neste artigo não encerra a fase de tributação e não se aplica às mercadorias, cujas operações internas sejam acobertadas por:

I - isenção;

II - não-incidência; e

III - antecipação ou substituição tributária, que encerre a fase de tributação.

§ 2º O Regulamento estabelecerá as mercadorias ou atividades econômicas sujeitas ao regime de antecipação parcial do imposto previsto neste artigo. (Art. Inserido pela Lei 11.181/2020)

Especificamente quanto ao critério temporal, observo que o art. 3º, XII, “a” Lei Estadual n. 7.000/2001 é explícito ao determinar o momento em que se considera ocorrido o fato gerador das mercadorias sujeitas ao regime de pagamento antecipado do imposto, consistente na entrada do bem no território. In verbis:

Art. 3º.
Considera-se ocorrido o fato gerador
do imposto no momento:

[...]

XII -
da entrada no território deste Estado
, procedente de outra unidade da Federação de:

a)
mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto
; [grifo nosso].

Por isso, pelo menos nesse momento processual, não vislumbro violação ao princípio da legalidade ou à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 456. Ao contrário, em decorrência do retromencionado dispositivo legal, o Fisco Estadual está legalmente autorizado a cobrar o ICMS das mercadorias sujeitas ao regime de pagamento antecipado do imposto já no primeiro posto fiscal ou na primeira operação de fiscalização existente dentro dos limites geográficos da unidade federativa.

Quanto aos demais argumentos suscitados pelo recorrente, entendo que estes devem ser analisados em momento oportuno, porquanto não estão abarcados por precedente vinculante e, por isso, não são aptos a justificar a tutela de evidência nos moldes do art. 311 do CPC/2015.

Nada obstante, quanto à suposta delegação genérica das espécies de mercadorias sujeitas ao regime de antecipação de pagamento de ICMS, reputo inexistir probabilidade do direito. Isso porque, ao apreciar matéria similar, relativa a outro gênero alimentício de importância para o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, consistente no café, o Primeiro Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas, por unanimidade, compreendeu que a edição de decreto antecipando o prazo para o recolhimento do ICMS não agride a nenhum princípio constitucional. Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA tributário icms operações envolvendo produtos agrícolas, em especial, café Decreto nº 3.314-R/2013, com redação alterada pelo Decreto nº 4.174-R/2017 Protocolo ICMS 55/2013 impedimento para a utilização de créditos de operações anteriores violação ao princípio da não-cumulatividade inconstitucionalidade reconhecida pelo egrégio tribunal pleno em incidente previsão de recolhimento do ICMS, antes de iniciada a remessa da mercadoria legalidade ausência de direito líquido e certo neste aspecto Decreto nº 3.846-R de 19/08/2015, que vedou a compensação de créditos do imposto em operações com diferentes espécies de café afronta à Lei Complementar nº 87/96, em seus artigos 19 e seguintes que não impõe que a operação antecedente refira-se a uma determinada mercadoria ou serviço, TAMPOUCO VEDA A COMPENSAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM DO PRODUTO restrição imposta no decreto que extrapola a lei complementar ilegalidade SEGURANÇA parcialmente concedida. [...] 2 .
Relativamente ao recolhimento do ICMS, antes de iniciada a remessa da mercadoria, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a lei instituidora do tributo tanto pode fixar o pagamento para o momento do fato gerador, como antecipá-lo, ou determinar que esse pagamento fique diferido para um momento futuro
(STJ AgRG nos EDcl no REsp 1.022.639-RS, Segunda Turma.Rel. Min. Humberto Martins. Data do Julgamento 14/12/2008). 3. Portanto, no que diz respeito à antecipação da cobrança do ICMS, a impetrante não logrou demonstrar seu direito líquido e certo, uma vez que edição do decreto antecipando o prazo para recolhimento do ICMS não agride a nenhum princípio constitucional. Precedentes do TJES. [...] .(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200055604, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 07/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021)

A fortiori, registro que não se vislumbram repercussões extravagantes da manutenção da decisão objurgada, sobretudo porque as razões recursais não versam sobre majoração do imposto, mas tão somente a antecipação do momento de pagamento do tributo que é devido.

Diante do exposto, entendo não merecer acolhida a pretensão da agravante, vez que, in casu, verifico nos autos suficiente substrato fático e jurídico que evidencie, neste momento, o acerto pelo d. juízo de primeira instância quando não concedeu a tutela de evidência vindicada pela agravante.

Dessa maneira,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
(fls. 1/19, evento 2 - ID. 2007362) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão impugnada.

É como voto.

Vitória, 29 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, CPC/2015. SUPOSTA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO RE n. 598.677/RS (TEMA 456). ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DE ICMS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO CRITÉRIO TEMPORAL DAS MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE ANTECIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE EVOCADO. DEMAIS ARGUMENTOS QUE NÃO SUBSIDIAM A CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Recurso que trata da análise dos requisitos de tutela provisória na modalidade evidência, nos termos do art. 311 do CPC/2015, para suspender a exigibilidade de eventuais cobranças de antecipação de ICMS pelo Fisco Estadual.

2.
Recorrente que busca a medida liminar com base em uma suposta similitude entre o presente feito e o precedente vinculante formado pelo julgamento em repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 598.677/RS (TEMA 456).

3.
O c. Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consideram legítima a cobrança antecipada do ICMS sem regime de substituição, desde que atendidos dois requisitos: (i) exista previsão legal local; (ii) o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.

4.
No caso do regramento estadual, os arts. 3ª-A da Lei Estadual n. 7.000/2001 c/c arts. 168-A e 168-D do RICMS/ES subsidiam legalmente a autorização da antecipação parcial do imposto. Especificamente quanto ao critério temporal, o art. 3º, XII, “a” Lei Estadual n. 7.000/2001 é explícito ao determinar o momento em que se considera ocorrido o fato gerador das mercadorias sujeitas ao regime de pagamento antecipado do imposto, consistente na entrada do bem no território.

5.
Em juízo perfunctório, não se vislumbra violação ao princípio da legalidade ou à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 456.

6.
Quanto aos demais argumentos suscitados pelo recorrente, embora devam ser analisados em momento oportuno, não estão abarcados por precedentes vinculantes, razão pela qual não se mostram aptos a justificar a tutela de evidência, nos moldes do art. 311 do CPC/2015.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.